Tribunal: TJMT
Processo: 1007470-87.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007470-87.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE(S): Dr. WILSON LOPES
PACIENTE(S): ANTONIO INACIO VIEIRA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ANTONIO INACIO VIEIRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 705430), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável – art. 217-A do CP – (ID 38244972).
O impetrante sustenta que: 1) “não há materialidade ou indício suficiente de autoria, ou melhor dizendo, sequer existe justa causa para ação”; 2) os fundamentos para a segregação não persistiriam diante da retratação da vítima; 3) o paciente é primário, exerce ocupação lícita, tem residência certa e não conviveria mais com a avó da vítima.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva (ID 38244954), com documentos (ID’s 38244954/38244972).
Relatos.
Em 5.11.2019, o Juízo singular, após representação formulada pela delegada de Polícia Karla Cristina Peixoto Ferraz, decretou a prisão preventiva nos seguintes termos:
“A materialidade delitiva restou cabalmente demonstrada nos autos por meio do Boletim de Ocorrência (fls. 04), Termos de Declarações (fls. 07/12), pelo relatório psicológico de fls. 13/15, dos quais se inferem os episódios de violência sexual perpetrados pelo representado contra a vítima, que possui apenas 10 (dez) anos de idade.
No tocante aos indícios de autoria, é evidente sua constatação nos autos em questão, satisfatoriamente demonstrada pelas declarações da vítima e de sua avó Sra. Pertolina Gonçalves da Silva, em fase extrajudicial, especialmente diante do fato de que a avó materna relata que o acusado confirmou ter tocado as partes íntimas da menor.
Deve-se salientar, que irrepreensíveis, portanto, são os relatos trazidos na presente representação, não se verificando quaisquer divergências entre eles, ao contrário, têm-se narrativas que se completam e formam um abjeto cenário de violência sexual, praticados repetidamente pelo representado no âmbito do lar.
Ademais, consigno, ainda, que considerando o fato de que a avó materna da menor Sra. Pertolina não acredita que seu companheiro volte a abusar sexualmente de sua neta e, continua mantendo o relacionamento com ele, aumentam as possibilidades de ocorrerem novos episódios de violência sexual, caso o representado continue em liberdade.
Outrossim, o relatório pisicológico acostado às fls. 13/15, consubstancia a necessidade de decretação da prisão preventiva, com vistas à salvaguardar a integridade física da vítima, à medida que assevera que “a criança apresenta-se em sofrimento psíquico, sente medo de que o agressor a procure novamente e que ela sofra represálias dele por causa da denúncia, sentimento de culpa e tristeza. Ela afirma que revelou para a avó materna que estava sendo abusada sexualmente já há algum tempo, mas que a avó não tomou nenhuma providência, pois não acredita na veracidade da violência.”(fls. 15)
Assim, entendo que estão presentes os requisitos exigidos pela Lei Processual Penal sobremodo aqueles relativos a garantia da ordem familiar, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal, já que há prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria.
[...]
ISTO POSTO, DEFIRO a representação formulada pela autoridade policial, Dra. Karla Cristina Peixoto Ferraz, e, com fundamento nos Artigos 312 e 313, I e III, do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de ANTONIO INÁCIO VIEIRA, inscrito no CPF sob o no 274.639.151-15, filho de Feliciano Inacio Vieira, residente e domiciliado na Rua Sergipe, Kitinete 03, Bairro Lila Lourdes, nesta cidade. ” (João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 38244957)
Na audiência de custódia realizada em 6.3.2020, o Juízo singular manteve a segregação ao considerar a gravidade do fato, “levando-se em conta o fato de que a criança, no extremo da vivência da situação dentro do lar, chega ao absurdo de tomar remédios fortes, como clonazepam para depressão, o que denota evidentemente o grau de comprometimento das questões psicossociais dessa criança, que confirmou os fatos perante a equipe da Delegacia Especializada de Violência Doméstica” (Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID 38244958).
Em 13.3.2020, recebeu a denúncia e indeferiu o pedido de revogação da custódia mediante a seguinte fundamentação:
“I. RECEBE-SE A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, por consequência, determine-se a instauração da competente ação penal, vez que da análise do caderno policial estão presentes os requisitos formais e materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do CPP), além de indícios de autoria e materialidade do delito.
[...]
Passa-se, em seguida, a analisar a necessidade de manutenção da Prisão Preventiva:
No caso vertente, vê-se dos autos que os motivos esposados na r. decisão que decretou a prisão preventiva continuam presentes, uma vez que é clarividente a presença dos indícios da autoria e da materialidade delitiva, além do reconhecimento da imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública e da garantia da aplicação da lei penal, sobretudo, considerando a reincidência do acusado.
Por outro lado, não houve alteração na situação fática até o presente momento, pois ainda persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva, que estão resguardando a integridade física, psicológica e moral da vítima menor, bem como a finalidade de impedir que, solto, o agente reitere na prática delitiva.
Ademais disso, apesar de a vítima ter voltado atrás em seu depoimento, dizendo que teria “inventado” as acusações contra o acusado com a intenção de separá-lo da avó materna, o relatório psicológico acostado às fls. 45/48 pontua que: “durante o atendimento psicológico realizado em 22/01/2020, a criança apresenta-se fragilizada, confusa e seu relato traz algumas incoerências” e aponta como causa dessa “retratação da vítima” as consequências sofridas por ela em decorrência da revelação do abuso sexual, como a separação da mesma da avó e da prima, por quem ela nutria muito afeto.
Assim, considerando inclusive a possibilidade de, se solto, o acusado vir a influenciar no depoimento da vítima e testemunhas, verifica-se imprescindível a manutenção do decreto preventivo.
Outrossim, também não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no Artigo 319 do Código de Processo Penal, eis que ineficazes ou inadequadas em razão das circunstâncias supramencionadas e porque são incompatíveis com a prisão preventiva.
Igualmente, também não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não são adequadas em razão da gravidade do crime (Artigo 282, inc. II do Código de Processo Penal).
Outrossim, deve-se consignar que não há que se alegar futuramente que a presunção de inocência é incompatível com a prisão processual e impõe ao segregado uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas aos fins do processo, como medida necessária à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, razão pela qual não se há de cogitar em violação de tal presunção.
ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial retro de fls. 05, mantenho integralmente o decreto preventivo, razão pela qual INDEFIRO o pleito de fls. retro, vez que permanecem os requisitos e fundamentos nos Artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.” (João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID
Pois bem.
O argumento referente à falta de justa causa da persecução penal, por ausência de indícios de autoria e materialidade, deve ser reservado para o julgamento colegiado, por envolver pretensão satisfativa, qual seja o trancamento da ação (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010).
Em sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, consubstanciadas na gravidade do fato criminoso [toques libidinosos na vagina e seios da neta de sua companheira] e na “reincidência do acusado”, bem como na necessidade de proteger a integridade física/psicológica da vítima [“criança apresenta-se fragilizada, confusa e seu relato traz algumas incoerências” e retratação fundada nas “consequências sofridas por ela em decorrência da revelação do abuso sexual, como a separação da mesma da avó e da prima, por quem ela nutria muito afeto”].
A gravidade do fato criminoso e a necessidade de acautelar a vítima constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar (STJ, HC no 499.620/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 21.2.2020).
Todavia, a retratação superveniente da vítima, no sentido de que “tudo não passava de uma mentira inventada por ela” (ID 3824496), elide a imprescindibilidade da segregação, sobretudo porque a criança está sob os cuidados da genitora e sem convivência direta com o paciente (STJ, RHC 87.017/MA – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.12.2017).
Outrossim, o paciente tem endereço certo (ID 38244962), ocupação lícita como motorista (ID 38244962) e inexiste condenação definitiva em seu nome [absolvição do crime de roubo - Código 14612/Cáceres; punibilidade extinta na lesão corporal no trânsito - Código 141857/Cuiabá], de modo que inexiste reiteração delitiva pretérita apta a justificar a segregação.
Nesse quadro, ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva, a retratação da vítima e os predicados pessoais, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, STJ ,HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar ou manter contato de qualquer natureza com a vítima e testemunhas ; 3) informar seu endereço atualizado e não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, OFICIE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, solicitando-lhe informações ano prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de março de 2020.
Des. MARCOS MACHADO